Tribunal: STF
Processo: RE 835818
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABINEE. DEFERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.

1. Trata-se da Petição STF nº 61.863, de 2025 (e-doc. 265), por meio da qual a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) requer a sua admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.

2. A Abinee declara sua representatividade, porquanto “é uma associação de direito privado de fins não econômicos que, desde setembro de 1963, representa o setor industrial de produtos elétricos e eletrônicos de todo o Brasil. Em seu quadro associativo, figuram empresas de capital nacional e estrangeiro, de todos os portes, instaladas em todo País, movimentando expressivamente o capital estrangeiro e nacional” (e-doc. 265, p. 5).

2.1. Destaca que seu quadro associativo “é composto de 339 (trezentas e trinta e nove) indústrias, estabelecidas em 12 (doze) Estados da Federação, que atuam nas áreas de automação industrial e comercial; equipamentos industriais; telecomunicações; informática, utilidades domésticas, ferramentas etc., as quais movimentam mais de R$ 154 bilhões por ano no país”  (e-doc. 265, p. 5).

3. As disposições legais de natureza processual, as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.

4. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se que:
 
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).
 
5. Logo, o juiz ou o relator deve considerar, em relação ao conjunto fático-normativo posto em juízo, a relevância da matéria; a especificidade do tema objeto da demanda; ou a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No tocante à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

6. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), segundo o qual, “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento”. Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.

7. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. 

7.1. Demonstra-se, sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

8. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.

9. O inc. XVIII do art. 21 do Regimento Interno desta Suprema Corte dispõe sobre a atribuição do Relator de decidir a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:

“Art. 21. São atribuições do Relator: 
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos nossos).

10. Feitas essas considerações de ordem geral, ao analisar o requerimento de ingresso na modalidade específica, entendo cumpridos os referidos requisitos processuais pela postulante.

11. Ante o exposto, admito o ingresso, neste feito, na condição de amicus curiae, da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), facultando-lhe os devidos e específicos poderes de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

12. À Secretaria Judiciária, para incluir na autuação deste feito a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), na qualidade de amicus curiae.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator